Tribunal: TCU
Processo: 041.085/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 789/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.085/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Predebon Franco (XXX.392.030-XX); Debora Peres Miranda (XXX.672.420-XX); Franklin Thiago da Silva (XXX.246.681-XX); Juliano Nobrega de Sousa (XXX.062.611-XX); Leandro Hughes Ferreira (XXX.851.671-XX); Luciana Ferreira Rodrigues (XXX.011.701-XX); Luciana Franca Porto (XXX.789.781-XX); Otavio Figueiredo Fonseca (XXX.471.321-XX); Shesman Portela Viegas Leandro (XXX.743.481-XX); Wenyse Carneiro Rossi (XXX.584.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.